Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA ALTERNADA REQUERIDA PELO GENITOR. SISTEMÁTICA QUE NÃO ATENDE AO INTERESSE DO MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME ESTABELECIDO COM MANUTENÇÃO DO LAR MATERNO COMO DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E ESTABILIDADE. PERNOITE. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
2. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. Ausentes motivos outros que possam justificar a pretendida alteração do regime estabelecido em primeira instância, a manutenção da sentença vergastada que entendeu atender o melhor interesse da criança o regime de guarda compartilhada é medida que se impõe. O lar de referência deve manter-se contínuo, de forma a preservar a estabilidade emocional da criança, a realização de seus tratamentos e a conservação de sua rotina. Manutenção do lar materno como o de referência, porquanto, no momento, atende ao melhor interesse da menor.
4. Havendo concordância dos genitores, impositivo alterar o dia de pernoite do menor com o pai, uma vez que a mudança prioriza o interesse do filho comum dos litigantes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.